Tribunal: TJDFT
Processo: 0705742-41.2024.8.07.0005
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-29
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO. INDEVIDO DESCONTO DE NUMERÁRIO REFERENTE À PARTE DE FATURA CONTESTADA. ESTORNO VOLUNTÁRIO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DESCABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I – Admissibilidade.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II – Caso em exame.
2. Recurso inominado interposto pelo réu CARTÃO BRB S/A contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial, para condená-lo ao pagamento de R$ 6.608,22, relativos aos valores decotados, em parte, da conta bancária da autora/recorrida.
3. Em suas razões recursais, o réu/recorrente, em suma, pede atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, defende a inaplicabilidade da restituição em dobro, diante da ausência de má-fé, bem como por ter sido vítima de fraude. Afirma já ter realizado o estorno das quantias indevidamente descontadas da conta bancária da autora/recorrida, em razão de compras fraudulentas.
4. Contrarrazões ao ID 64904814.
III – Questões em discussão.
5. O inconformismo do réu/recorrente apresentado a este colegiado aloca-se na sua responsabilidade por dano material oriunda de suposta má prestação do seu serviço bancário.
IV – Razões de decidir.
6. Nos Juizados Especiais, a concessão de efeito suspensivo ao recurso ocorre em casos excepcionais, nos quais restarem demonstradas a presença de dano irreparável ou de difícil reparação, circunstâncias não verificadas no caso concreto.
7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
8. No âmbito das relações de consumo, os fornecedores de serviço respondem objetivamente pelos danos causados ao consumidor, somente sendo excluída tal responsabilidade quando provada a inexistência do defeito, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, caput e § 3o, do CDC).
9. Consigne-se que a atuação de agente fraudador não caracteriza culpa exclusiva de terceiro, integrando a fraude o risco da atividade exercida, da qual o fornecedor aufere seu lucro, configurando-se, nesses termos, fortuito interno. Aliás, esse é o entendimento sumulado do Superior Tribunal de Justiça (verbete n. 479), vejamos: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.
10. Ao exame do caderno processual, verifica-se que a conta bancária da autora/recorrida foi acessada por terceiros, tendo sido realizadas transações financeiras sem sua aquiescência, a saber: compras Guardance Exchange, nos valores de R$ 3.131,28, R$ 3.667,10, R$ 3.824,78, R$ 2.622,64 e R$ 2.425,25, bem como uma compra com Topper*OnramperINTERNET, no montante de R$ 1.231,57, acompanhadas de cobrança de IOF.
11. Nada obstante, segundo pontuado por ambas as partes na origem (ID 64904804), todos os valores indevidamente descontados foram estornados e excluídos das faturas, inexistindo quantias a serem restituídas.
12. Consoante o parágrafo único do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor, para a incidência da penalidade de restituição em dobro, é necessária a demonstração da cobrança indevida, do respectivo pagamento e da ausência de engano justificável. No caso, embora comprovados a cobrança e o pagamento indevidos, evidencia-se o engano justificável por parte do recorrente, pois também foi vítima de fraude, inclusive, estornou voluntariamente os valores impropriamente descontados da conta bancária da autora/recorrida, demonstrando sua boa-fé cooperativa. Dessa maneira, incabível a repetição do indébito de forma dobrada e, por conseguinte, não há qualquer numerário a ser devolvido.
V – Dispositivo.
13. Conheço do recurso e lhe dou provimento. Sentença reformada para excluir a indenização por dano material.
14. Sem custas processuais e honorários advocatícios, a teor do disposto no art. 55 da Lei 9.099/95.